Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-17.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Alimentos avoengos. Responsabilidade subsidiária e complementar. Inadimplemento do genitor. Ausência de prova da impossibilidade econômica do devedor principal. Não esgotamento das vias executórias. Ônus da prova dos autores. Idoso com renda limitada. Impossibilidade de redirecionamento automático da obrigação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por menores contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do avô paterno ao pagamento de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para o redirecionamento da obrigação alimentar ao avô paterno, diante do inadimplemento do genitor e da alegada frustração das medidas executórias.
III. Razões De Decidir
3. A obrigação alimentar dos avós possui natureza subsidiária e complementar, somente se configurando quando demonstrada a impossibilidade total ou parcial de o genitor cumprir o encargo alimentar.
4. O inadimplemento voluntário do genitor não se confunde com impossibilidade econômica, ainda que reiterado, exigindo-se prova objetiva da incapacidade contributiva para caracterizar a responsabilidade avoenga.
5. Não houve demonstração do efetivo esgotamento das vias executórias disponíveis em face do devedor principal, tendo sido adotado apenas o rito da prisão civil, sem a concomitante utilização de medidas de constrição patrimonial.
6. A responsabilidade avoenga não pode ser utilizada como mecanismo substitutivo automático da inadimplência parental, sob pena de subversão da ordem legal de vocação alimentar prevista nos arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil.
7. O princípio do melhor interesse da criança não possui caráter absoluto e não autoriza o afastamento dos requisitos legais para a responsabilização subsidiária de ascendentes de grau mais remoto.
8. Ausente prova robusta da impossibilidade econômica do genitor e não demonstrado o esgotamento das vias executórias, não se justifica o redirecionamento da obrigação alimentar ao avô paterno.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade alimentar dos avós possui natureza subsidiária e complementar e exige prova concreta da impossibilidade total ou parcial do genitor de cumprir a obrigação alimentar. 2. O inadimplemento reiterado do devedor principal não autoriza, por si só, o redirecionamento da obrigação alimentar aos avós. 3. O redirecionamento da obrigação alimentar aos ascendentes de grau mais remoto pressupõe o efetivo esgotamento das vias executórias em face do devedor principal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.696 e 1.698; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 596.